Tribunal: STF
Processo: HC 60350
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
REUS PRESOS. DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DE SUAS APELAÇÕES. FALTA
DE ATENDIMENTO DOS REITERADOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES. PACIENTE QUE
JA CUMPRIU MAIS DA METADE DA PENA QUE LHE FOI IMPOSTA NA SENTENÇA.
CIRCUNSTANCIA QUE NÃO OCORRE COM O OUTRO PACIENTE A QUEM FOI IMPOSTA
REPRIMENDA MAIOR. CONCESSÃO DO "HABEAS CORPUS" EM RELAÇÃO AO
PRIMEIRO E INDEFERIMENTO NO TOCANTE AO SEGUNDO. REMESSA DE COPIA DO
ACÓRDÃO AO CONSELHO NACIONAL DA MAGISTRATURA PARA OS FINS DE
DIREITO.